Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0704287-95.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA Paciente(s) : JUSCIVALDO SANTOS DE ALMEIDA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA em favor de JUSCIVALDO SANTOS DE ALMEIDA, sob a alegação que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque é mantido preso preventivamente, por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, apesar de a própria vítima ter se manifestado pela revogação das medidas em vigência, e sem que estejam presentes os requisitos e fundamentos da prisão cautelar. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, acusado de ter agredido fisicamente e ameaçado sua companheira, mas em audiência de custódia, teve a liberdade restituída, com a imposição de medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico, afastamento do lar e proibição de se aproximar da vítima. Ocorre que houve violação da zona de exclusão em duas oportunidades e o alarme do equipamento eletrônico foi disparado. Diante de tal descumprimento, o Juiz decretou a prisão preventiva do paciente. Esclarece que a vítima compareceu ao Ministério Público e informou que desejava a revogação das medidas protetivas de urgência, por não vislumbrar mais necessidade, bem como contou que suspeita que o ofensor tenha passado, enquanto estava dentro do ônibus, próximo ao antigo endereço da vítima, o que provocou o acionamento do alarme, porque a linha do ônibus utilizada pelo paciente passa em via na frente da antiga residência, o que impossibilita o cumprimento da decisão judicial. No mesmo ato, informou a mudança de endereço. Entende que a manutenção da prisão preventiva constitui coação ilegal, porque embora o paciente tenha entrado na zona de exclusão estipulada pela medida protetiva, o fez de forma involuntária, e não houve qualquer risco à vítima, que não se encontrava mais no local. Afirma que o paciente não descumpriu medida protetiva, não se aproximou da vítima, nem manteve contato. Além disso, ressalta que, a pedido da vítima, as medidas protetivas foram revogadas. Desse modo, sustenta que até que se esclareça o suposto descumprimento de medida protetiva, a manutenção de sua prisão se mostra ilegal e abusiva. Ressalta que o réu é primário, de bons antecedentes, com endereço fixo, compareceu aos chamamentos do processo, que não há indícios de que possa interferir na instrução criminal ou ameaçar testemunhas, reunindo plenas condições de responder ao processo em liberdade. Registra a possibilidade de substituição da medida cautelar. Por entender que não subsistem os fundamentos para a prisão cautelar, e que estão presentes os requisitos, pleiteia, em sede liminar, a imediata suspensão da custódia do paciente, com expedição do alvará de soltura, e no mérito, a revogação da ordem, com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares alternativas. É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, eventual constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesse primeiro exame, a despeito das alegações da Defesa, não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a autorizar a concessão liminar da ordem. Veja-se que o paciente havia sido preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a liberdade restituída, mediante imposição de medidas cautelares diversas, dentre as quais a proibição de aproximação da vítima e o uso de tornozeleira eletrônica. Entretanto, há informações de que teria descumprido medida imposta, invadindo o raio de monitoração, razão pela qual sua prisão preventiva foi decretada. Os fatos narrados nos autos são graves. Consta que, por ocasião da prisão em flagrante, a vítima, que é casada com o paciente há dois anos, relatou, na delegacia, que o ofensor “sempre xingou e ameaçou, que perdeu a conta de quantas vezes. Que já puxou a faca várias vezes para declarante fazendo gesto de perfurar”. Há informações de que, na data da prisão em flagrante, o paciente teria puxado o cabelo da vítima com muita força com uma mão e tampado sua boca e nariz com a outra mão, até que ficasse sem ar. O paciente teria, ainda, buscado uma faca de cozinha grande, puxado o cabelo da vítima e passado a lâmina da faca pelo seu pescoço. Tudo isso na frente da filha da vítima, de apenas cinco anos de idade, que reagiu gritando. Há relato de que o paciente só deixou a vítima ir ao hospital com a promessa de não narrar os fatos ocorridos na residência do casal. O paciente foi intimado das medidas protetivas de urgência, sabia que havia um raio de monitoramento, que o impedia de se aproximar da vítima, por pelo menos 500 metros, o qual não poderia ser ultrapassado. Mesmo assim, o alarme da tornozeleira eletrônica foi acionado mais de uma vez. O paciente invadiu a área delimitada, razão pela qual a prisão preventiva foi decretada. Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado assim se manifestou: ... segundo relatórios de ocorrências do CIME juntados aos autos (páginas 51, 53 e 64 de ID 53473978), o representado violou a zona de exclusão por duas vezes no dia 04/01/2020 e uma vez no dia 08/01/2020. Deste modo, além de ter violado por mais de uma vez a zona de exclusão, aproximando-se da residência da ofendida a menos de 200 metros, o representado também esteve em possível situação de descumprimento de medidas protetivas de urgência, já que foi fixado como limite mínimo de aproximação em relação a ofendida a distância de 500 (quinhentos) metros. Logo, em que pese a prisão seja medida de ultima e extrema ratio, não há outra medida jurídica cabível ao caso, já que o ofensor mesmo depois de intimado das medidas protetivas e alertado quanto à necessidade de cumprimento das condições da monitoração eletrônica, descumpriu as referidas condições, violando a zona de exclusão. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta” (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. Ademais, o representado não cumpriu a condição imposta em audiência de custódia de comparecer ao Juízo processante para informar seu atual endereço residencial e telefone. Também, não se pode olvidar a gravidade em concreto dos delitos imputados ao ofensor. (...) Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts.5oe7oda Lei n.11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. É certo que a vítima requereu a revogação da medida protetiva, disse que não há mais necessidade, entretanto, a questão quanto à violência doméstica é bastante complexa, e há necessidade de melhor exame da tese defensiva, no sentido de que o suposto descumprimento foi involuntário, inviável em sede de liminar. O fato é que se vislumbra a necessidade da medida extrema, uma vez que aquelas mais brandas deferidas em desfavor do paciente foram descumpridas e se mostraram insuficientes. Diante desses elementos, ao menos neste exame preliminar, e ao contrário do que alega a Defesa, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, posto haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como estar demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso refletida na integridade física e psíquica da vítima, que, ao que tudo indica, está vulnerável, envolvida em ciclo de violência perpetrada por seu marido, com quem convivia há mais de dois anos. Não vislumbro, portanto, flagrante ilegalidade que autorize a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Mostra-se recomendável aguardar o julgamento do mérito da ação, após pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que a colenda 1a Turma Criminal poderá apreciar adequadamente o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 02 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator